Tribunal: TJDFT
Processo: 0026712-38.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

I. Indeferido o pedido de instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, não há que se cogitar de omissão do acórdão a respeito da questão.
II. Recurso conhecido e desprovido.